Tribunal: STF
Processo: HC 247981
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. PRETENDIDA CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ATRIBUIÇÃO INERENTE AO JUÍZO DE PONDERAÇÃO DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A PEDIDO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Prisão preventiva.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida revogação da prisão preventiva.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    5. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    6. O art. 654, § 2°, do Código de Processo Penal, estabelece que é competência dos juízes e dos tribunais a concessão da ordem de habeas corpus de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, que não se verifica no caso. Atribuição inerente ao juízo de ponderação do magistrado que não se vincula a pedido.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.